Tribunal: TJBA
Processo: 8117780-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117780-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UERITA LUIZA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CREDCESTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DOCUMENTAÇÃO PADRONIZADA DISPONIBILIZADA AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PREVISTAS NO CDC. VIOLAÇÃO PATENTE AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 443, I, DO CPC.

PRELIMINAR DE
DECISÃO

ULTRA PETITA

REJEITADA. PODER DE REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 6º, INCISO V E ART. 54-D, DO CDC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO APELO DA AUTORA RECHAÇADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
ATÉ 30/03/21
. REPETIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DA REFERIDA DATA, NA ESTEIRA DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO

QUANTUM

INDENIZATÓRIO EM R$ 10.000,00. PRESTÍGIO À TRÍPLICE FUNÇÃO DO DANO MORAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. IRRAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. ART. 6º, V E ART. 51, §2º, AMBOS DO CDC. EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES ENVOLVIDOS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DO RÉU E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenizatória movida por

UERITA LUIZA DA CRUZ
em face de

BANCO MASTER S/A
, converteu, de ofício, o cartão de crédito consignado CREDCESTA em empréstimo consignado, acolhendo o pleito de repetição em dobro do indébito, todavia julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais

(ID. 28597371)
.

2.

Inicialmente
, por questões didáticas,

aprecia-se
o Apelo do Réu, uma vez que seu resultado

poderá influenciar

na

conclusão advinda
da análise do Recurso da Autora. Considerando-se a presença dos requisitos de admissibilidade, conhece-se

o recurso interposto pela instituição financeira, passando-se a examinar, desde
logo, as duas preliminares suscitadas pelo Réu
, nas razões recursais
, quais sejam:

o
cerceamento do direito de defesa
,
em virtude do julgamento antecipado da lide; e

a
nulidade da sentença por decisão

ultra petita
.

3.

Ab initio
, faz-se mister tecer breves considerações sobre a alteração de posicionamento desta Julgadora. É cediço que esta Relatora, em demandas cuja matéria de fundo se consubstancia na contratação de cartão com reserva de margem consignável (RMC), até meados do ano de 2022, após constatar a pactuação do negócio jurídico, com base na documentação colacionada pela instituição bancária, adotava posicionamentos diferentes, a depender dos pedidos formulados pela parte autora. Diante dos pleitos de anulação e, subsidiariamente, de revisão, promovia a transmudação da natureza do pacto firmado para empréstimo consignado. Em contrapartida, havendo apenas a postulação pela anulação,

como na situação em epígrafe
, julgava a demanda improcedente, por entender que não caberia determinar a revisão do instrumento contratual de ofício.

4. No entanto, esta Julgadora alterou o seu posicionamento, passando a entender ser possível determinar a revisão contratual,
ex officio
, com base no art. 6º, inciso V e no art. 54-D, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Em adendo, concluiu-se que, na hipótese de os documentos padronizados, disponibilizados para os consumidores (v.g. Termo de Adesão e o Regulamento do Cartão de Crédito), não consignarem as informações reputadas essenciais, constantes especialmente nos arts. 52, 54-B e 54-D, todos da Lei n.º 8.078/90, resta patente a violação ao direito à informação.

5. Destarte, entende-se que seria despiciendo, inclusive, analisar eventuais áudios anexados, referentes à contratação, isto porque, a quantidade de dados necessários para a compreensão da contratação, bem como os detalhes que lhes são intrínsecos, dificultam a

transmissão compreensível
, por meio do contato telefônico, especialmente diante da vulnerabilidade técnica dos consumidores. Inclusive, não raras vezes, a prestação de determinado dado ocorre, todavia não há o esclarecimento de forma devida, considerando-se que os contratantes, em regra, não apresentam conhecimentos técnicos sobre os modelos de contratação e os seus aspectos essenciais, bem como acerca das repercussões patrimoniais. Outro fato que evidencia a impossibilidade de a comunicação telefônica suprir a falha existente na documentação disponibilizada aos consumidores reside no fato de que os dados não ficam materialmente registrados à disposição dos consumidores, o que prejudica a sua intelecção e, inclusive, o exercício refletido acerca da contratação.

6. Feitas essas importantes considerações, passa-se ao exame das preliminares arguidas. No que concerne ao suposto cerceamento de defesa
,

ante o tolhimento do direito de produzir provas em virtude do julgamento antecipado da lide,

entende-se que a alegação

não merece guarida,

mormente com base no novo entendimento acima consignado. Após minuciosa apreciação do acervo probatório, especialmente dos

documentos padronizados
, disponibilizados aos servidores, constatou-se a ausência de informações imprescindíveis previstas na própria legislação consumerista, conforme se versará

a posteriori
, fato que evidencia a transgressão ao direito à informação.

7. De mais a mais, repisa-se que, até mesmo a eventual elucidação por meio telefônico não é capaz, em regra, de ilidir a abusividade na conduta do banco pelas razões acima expostas. No entanto, considerando a recente alteração de entendimento, esta Relatora, na linha da perspectiva que vinha sendo adotada, apreciou cuidadosamente os áudios colacionados pela instituição bancária, concluindo que a referida prova, de fato, não é capaz de alterar a sua conclusão.

8. Nesta toada, é consabido que o art. 443, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que deve ser indeferida a inquirição de testemunhas sobre

fatos já provados por documentos
. Assim sendo, coaduna-se com o entendimento do juízo primevo, quanto à desnecessidade da produção de prova oral, qual seja o depoimento pessoal e testemunhal, uma vez que a documentação evidencia a patente violação ao direito à informação. Não se pode olvidar que o direito à produção de provas não é absoluto, sendo que o magistrado se consubstancia no destinatário final do acervo probatório e, por conseguinte, cabe-lhe indeferir provas consideradas infrutíferas ou meramente protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil.

9. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, passa-se ao exame da suposta prolação de decisão

ultra petita
. Com efeito, observa-se que na sentença vergastada, o juízo primevo determina a transmudação da natureza dos pactos para a modalidade de empréstimo consignado

(ID. 28597371 - fl. 06)
, sendo que tal pleito não consta especificamente nos pedidos da parte autora

(ID. 28597319 - fl. 16)
. No entanto, em consonância com o novo entendimento adotado por este juízo

ad quem
, entende-se que o provimento jurisdicional se encontra em consonância com o melhor entendimento, inexistindo vício capaz de maculá-lo. Elucida-se.

10. É consabido que o art. 6º, incisos V e XI do Código de Defesa do Consumidor consagra como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, bem como a

revisão contratual
. Nesta perspectiva, o art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescido pela Lei n.º 14.181/21,

consagrou expressamente o poder de revisão dos juízes
, dispondo que o descumprimento de quaisquer dos deveres previstos nos seus incisos, bem como constante nos arts. 52 e 54-C
poderia acarretar judicialmente a redução dos juros
, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal, sem prejuízo de outras sanções e da indenização por perdas e danos.

11. Salienta-se que o art. 54-D, apesar de ter sido inserido no Código de Defesa do Consumidor apenas em 2021, aplica-se aos contratos em curso, quanto aos efeitos atuais, isto porque o seu teor já poderia ser extraído do art. 46 do CDC, bem como considerando a redação do art. 3º da Lei n.º 14.181/21, ora transcrito: Art. 3º A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas

os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos
. Por fim, ressalte-se que o referido dispositivo

pode ser aplicado de ofício pelo Judiciário
, diante do descumprimento dos deveres nele mencionados, inclusive porque se constitui norma de ordem pública, conforme o art. 1º da Lei n.º 8.078/90.

12. Ante o exposto, não se pode olvidar que os dispositivos supracitados, que consagram o poder de revisão contratual, consignam norma de ordem pública, podendo ser aplicada de ofício pelo Órgão Julgador, sendo despicienda a anuência da instituição bancária. Trata-se de posicionamento que, inclusive, vem sendo adotado por outros pares, conforme se depreende dos julgados citados no bojo do voto desta Relatora. Nesta senda, rejeita-se a preliminar, quanto à prolação de suposta decisão

ultra petita
.

13. Afastadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, no que tange ao Apelo do Réu. Depreende-se da cuidadosa análise do art. 4º, inciso IV, do art. 6º, inciso III, do art. 31 e, especialmente, dos artigos 52, 54-B e 54-D, todos da Lei n.º 8.078/90, que a legislação consumerista, reiteradamente, consigna a importância de que a informação seja prestada de modo adequado e previamente à contratação para que o consumidor possa adotar uma decisão consciente a respeito da celebração do contrato.

14. Em consonância com o art. 52 e 54-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço que envolva a outorga de crédito deve informar: 1) o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 2) o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual e mensal de juros; 3) os acréscimos legalmente previstos; 4) o número e periodicidade das prestações; 5) a soma total a pagar, com e sem financiamento; 6) custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; 7) taxa de juros de mora e total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento.

15. Vislumbra-se, ainda, que o art. 54-D, inciso I, da legislação consumerista, dispõe que, na oferta de crédito,

previamente à contratação
, o fornecedor deve

“informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento”
.

16. No entanto, infere-se da apreciação do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Consignado CredCesta

(ID. 28597345)
, que algumas das informações reputadas como essenciais pelo próprio Código de Defesa do Consumidor não constam no documento. De início, não é possível constatar informação acerca da taxa efetiva anual de juros, bem como sobre o total de encargos. A respeito dos encargos, a instituição bancária afirma que serão informados na fatura. No que tange aos juros, restringe-se a informar os juros de mora à razão de 1% ao mês ou fração e a multa de 2% sobre o total apurado

(ID. 28597345 - fls. 13/15).

17. Em seguida, imperioso ressaltar que a instituição bancária não informa adequadamente, a respeito do Custo Efetivo Total (CET), prevendo que será informado pelo Emissor na Fatura, nos Canais de Atendimento e em outros canais eletrônicos disponibilizados pelo Emissor

(ID. 28597345 - fl. 15).

É dizer, as considerações supracitadas asseguram a ausência de dados de suma importância para que o consumidor realize a contratação, dotado de plena consciência acerca das suas circunstâncias e consequências.

18. É cediço que existe diferença entre o crédito consignado (empréstimo consignado) e o crédito rotativo no cartão de crédito, conforme elucida o Banco Central do Brasil. Em síntese, no crédito consignado as prestações referentes ao montante do empréstimo incidem diretamente na folha de pagamento, de modo que o contratante receberá o seu salário, pensão, aposentadoria etc., com a dedução do valor correspondente a parcela, até quitar o débito. Em contrapartida, no crédito rotativo, possibilita-se ao consumidor a não quitação do valor total da fatura do cartão de crédito, porém a diferença entre o importe devido e a quantia paga na data do vencimento será financiada pela instituição bancária e incluída, acrescida de juros, na fatura do mês seguinte, o que pode ensejar o aumento considerável da soma devida, trazendo dificuldades para a futura desoneração do contratante.

19. No entanto, as informações prestadas pela instituição bancária

(ID. 28597345 - fls. 02/03)
não são suficientes para que os consumidores, geralmente desprovidos de conhecimentos específicos sobre os contratos bancários, compreendam as especificidades da modalidade ofertada e os reflexos causados pelo eventual inadimplemento. Destarte, é indubitável que nos

documentos padronizados
, especialmente no Regulamento do Cartão de Crédito CREDCESTA, o fornecedor deixa de prestar os esclarecimentos de modo cognoscível e pormenorizado.

20. Repise-se que os áudios colacionados pela própria instituição bancária

(ID. 28597351/ 28597352/ 28597353)
, referente a ligações telefônicas entre a servidora e funcionários do CREDCESTA,

apenas ratificam a falha na prestação de informações à consumidora. De início, capta-se que as funcionárias informam apenas o

“valor aproximado”
da parcela, a taxa de juros mensal e o prazo de quitação, deixando de indicar os demais dados reputados essenciais pelos arts. 52 e 52-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo do (a): a) Soma total a pagar com financiamento; b) Custo Efetivo Total (CET); c) Taxa efetiva

anual
de juros; d) Taxa de juros de mora; e) Total de encargos, previstos para o atraso no pagamento; f) Prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias.

21. De mais a mais, comunicam que a modalidade seria

“crédito rotativo”
, porém sem maiores esclarecimentos sobre as suas especificidades e repercussões econômicas, o que evidencia clara transgressão ao art. 54-D, inciso I, da Lei n.º 8.078/90. Inclusive, na situação em apreço, especificamente no terceiro audio

(ID. 28597353)

(protocolo de atendimento n.º 191228507284), a funcionária se refere à operação como

“empréstimo”
, o que reforça, indubitavelmente, a compreensão equivocada da servidora. Com efeito, verifica-se que as colaboradoras arguem se a contratante teve acesso e concorda com o Termo de Adesão e o Regulamento do Cartão de Crédito CREDCESTA. No entanto, conforme supracitado, a referida documentação revela-se igualmente insuficiente para informar adequadamente os consumidores acerca da concessão de crédito.

22. Destarte, da apreciação do acervo probatório, percebe-se que a instituição financeira deposita determinado montante em dinheiro, na conta corrente do servidor público, levando-o a crer que realizou um empréstimo, com débitos mensais na folha de pagamento para a quitação. No entanto, os referidos débitos se relacionam ao pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, de modo que, caso o consumidor não quite o valor integral do suposto empréstimo no vencimento da primeira fatura, o remanescente da dívida é refinanciado mensalmente, por tempo indeterminado, tornando o débito impossível de ser integralmente pago.

23. Deduz-se que, apenas depois de efetuar inúmeros pagamentos, sem o abatimento de qualquer quantia do débito, que se ampliava, onerando-o excessivamente, o servidor identificava a existência de alguma incoerência quanto ao empréstimo contratado. Em contrapartida, o aludido refinanciamento e os juros aplicados, deveras superiores aos utilizados nos contratos de empréstimo, beneficiavam a Apelante.

24. Vê-se que a perpetração de conduta abusiva não se restringe à modalidade comissiva, ou seja, por meio da prestação de dados inverídicos, mas também ocorre na modalidade omissiva, como na situação em epígrafe, uma vez que a instituição financeira se abstém de transmitir adequadamente informações essenciais para que o consumidor exerça a sua autonomia da vontade de forma consciente. Diante dos fundamentos acima expostos, que evidenciam nítida falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, devendo-se manter o provimento jurisdicional.

25. No que tange à condenação à reparação dos danos sofridos pela consumidora, trata-se de medida devida que prestigia o direito básico dos consumidores constante no art. 6º, inciso VI, da Lei n.º 8.078/90. No entanto, no que diz respeito precisamente aos danos materiais, merece acolhimento a insurgência da instituição bancária, quanto à repetição do indébito, instituto previsto no art. 42 da Lei n.º 8.078/90.

26. De fato, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, em que dispensa a análise da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, exigindo somente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, foram modulados os efeitos do entendimento acima exposto, incidindo somente sobre cobranças indevidas pagas após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

27.

In casu
, constata-se da análise das faturas

(ID. 28597350)
e dos contracheques

(ID. 28597323 ao ID. 28597325)
juntados, que a Autora fora indevidamente cobrada durante o período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021. Com efeito, devem ser ressarcidas na forma simples as cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, na medida em que o novo entendimento do STJ não pode retroagir ao presente feito, pelo que ainda remanesce a necessidade de comprovação da má-fé da Instituição Bancária, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante. Contudo, em relação às cobranças indevidas efetuadas após 30/03/2021, a repetição do indébito deve se operar na forma dobrada. Nesta senda, acolhe-se a insurgência da parte ré, apenas quanto a este aspecto.

28. No que diz respeito ao Apelo da Autora, cumpre, inicialmente, apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo Réu em sede de contrarrazões, a qual, desde logo, esclarece-se que merece ser rejeitada, uma vez que, cotejando-se a Sentença recorrida

(ID. 28597371)
com o Apelo da Autora

(ID. 28597375)
, percebe-se, sem dificuldade, que a ora Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do

decisum

que conduziram ao julgamento de improcedência do pedido de dano moral, reiterando o referido pleito, bem como pugnando pela declaração da nulidade do negócio.

29. Ultrapassada tal questão, verificada a presença dos requisitos de admissibilidade, conhece-se o Apelo da Autora. No mérito, consoante relatado, insurge-se a consumidora quanto ao não acolhimento do pleito de anulação do contrato entabulado, bem como à ausência de condenação da instituição bancária à reparação dos danos morais sofridos. No que diz respeito ao pleito de anulação, vê-se que não merece prosperar.

30. No entanto, a princípio, algumas considerações devem ser feitas, inclusive, em virtude das alegações constantes nas contrarrazões recursais apresentadas pela instituição bancária, em que tenta refutar a possibilidade de decretação da nulidade do contrato, com base na inexistência de

“erro substancial quanto à natureza do negócio”
, outrossim, em premissas assentadas no Código Civil

(ID. 28597348 - fl. 17)
.

31. É cediço que no Código Civil, que regulamenta relações simétricas e paritárias, a revisão contratual decorrente da alegação de desproporção originária das prestações apenas pode ocorrer, diante de um dos

defeitos do negócio jurídico
, como os vícios de consentimento, de modo que o elemento subjetivo (aspectos internos do contratante) configura-se como pressuposto caracterizador do rompimento do equilíbrio negocial.

Em contrapartida, no Código de Defesa do Consumidor, que surgiu com o propósito justamente de equilibrar as relações desiguais, a mera constatação do

desequilíbrio contratual
(elemento objetivo), como ocorre na situação em epígrafe, em virtude da violação ao dever de informação dos contratantes, oportuniza a modificação do seu teor, com o fito de promover a equalização do pacto firmado.

32. Veja-se que a legislação consumerista apresenta sistemática diferenciada, não condicionando a revisão contratual à existência de vício de consentimento ou prevendo prazo decadencial para o exercício do direito à revisão contratual. Destarte, entende-se que o regramento atinente à invalidade e os defeitos do negócio jurídico, constante na legislação civil, não se aplica à situação em epígrafe.

In casu
, dúvidas inexistem acerca do desequilíbrio contratual, decorrente da violação ao direito à informação dos consumidores (ausência de equidade informacional das partes), fato que autoriza a revisão contratual, sendo despiciendo perquirir sobre a existência de vício de consentimento. Neste sentido, o fundamento utilizado pela instituição bancária não deve ser acatado, de modo que a rejeição do pleito de declaração da nulidade contratual decorre de outra motivação, a seguir elucidada.

33. É consabido que, diferentemente do Código Civil que, em regra, prevê a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, salvo intenção das partes em mantê-lo, o Código de Defesa do Consumidor prestigia a conservação dos contratos. Destarte, com fulcro no art. 6º, inciso V e no art. 51, §2º, sendo possível, sem onerar excessivamente às partes, a medida mais adequada, diante da existência de desproporcionalidade ou da nulidade de cláusula contratual, consiste na revisão do aludido pacto.

34. Na situação em epígrafe, é indubitável a existência de desequilíbrio contratual, causado pela violação na prestação de informações (ausência de equidade informacional), uma vez que a servidora afirma que pretendia contrair um empréstimo consignado, conforme consta na exordial

(ID. 28597319 - fl. 02)
. Diante do exposto, entende-se que a medida mais adequada é a transmutação da natureza jurídica do negócio firmado, adequando-a à modalidade que a autora acreditava pactuar, qual seja o empréstimo consignado.

35. Isto porque, evita-se a frustração dos fins do contrato, prestigiando o princípio do equilíbrio nas relações de consumo e da harmonização dos interesses envolvidos, sem causar ônus excessivo a qualquer das partes. Constata-se que a decretação da nulidade do pacto, conforme pretende a servidora, ensejaria o retorno das partes ao

status quo ante
, desfazendo-se qualquer vínculo contratual entre as partes, de modo que o consumidor

deveria devolver a quantia recebida
. No entanto, a aludida medida não se configura razoável, mormente pelas seguintes razões.

36. Nota-se que a instituição financeira ficará privada da percepção de qualquer taxa de juros, referente ao período em que o consumidor esteve em posse do montante recebido, até mesmo do percentual relativo ao empréstimo consignado, supostamente já esperado pelo contratante, o que evidencia uma frustração da finalidade da concessão de crédito. De mais a mais, como não existirá vínculo contratual entre as partes, caso o servidor não restitua o valor recebido, a cobrança não poderá ser realizada pela instituição financeira em seu contracheque, holerite ou benefício, o que causará imbróglios consideráveis, dificultando que o crédito disponibilizado seja reavido.

37. Infere-se, por conseguinte, a evidente incoerência da declaração da nulidade contratual, uma vez que já existia expectativa dos contratantes quanto à incidência da taxa de juros, pelo menos do empréstimo consignado, bem como quanto ao desconto dos valores devidos diretamente de seu contracheque, razão pela qual a revisão contratual é medida que se impõe, devendo-se manter a sentença vergastada.

38. No que tange à reparação pelos danos morais sofridos, em que pese o posicionamento do juízo

a quo
, a irresignação da Autora merece prosperar. É consolidado o entendimento de que, restando demonstrada a falha na prestação do serviço do Banco Réu, por inobservância do dever de informação, o consumidor que é levado a pactuar modalidade contratual diversa da pretendida (cartão de crédito consignado), muito mais onerosa e desvantajosa do que a originalmente pretendida (empréstimo consignado simples) sofre dano moral

in re ipsa
.

39. Nesta senda, é devida a condenação do Banco Acionado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto se tratar de montante proporcional e razoável, especialmente diante da alta gravidade da conduta do Apelante, bem como de sua capacidade financeira, bem como suficiente para atender a tríplice função do dano moral (compensatória, punitiva e educativa). Trata-se, inclusive, de montante que vem sendo adotado por este E. Tribunal, ao, recentemente, julgar casos similares ao presente, conforme se depreende dos julgados colacionados ao voto, devendo-se acatar a insurgência da parte autora apenas quanto a esta questão.

40. Por derradeiro, verifica-se que o juízo primevo fixou os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), percentual abaixo do mínimo legal previsto no art. 85, §2º do CPC/15. Nesta senda, considerando o quanto posto, bem como que o resultado deste julgamento culminou no decaimento mínimo da parte autora, condena-se o Réu a arcar, integralmente, com os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/15, ressaltando que descabe majorar tal verba com base no §11º do art. 85 do CPC/15, haja vista o provimento parcial do Apelo do Réu.

41. Em suma, diante do exposto, rejeita-se as preliminares aventadas, dando-se parcial provimento ao Apelo do Réu e da Autora, com o fito de reformar a sentença apenas para: i) condenar o Réu a ressarcir à Autora, na forma simples, os descontos indevidos que incidiram em sua folha de pagamento até 30/03/2021 e, na forma dobrada, as cobranças realizadas após essa data; e ii) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% a.m. a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis Simultâneas nº 8117780-69.2021.8.05.0001

de Salvador, em que são Apelantes e Apelados reciprocamente

UERITA LUIZA DA CRUZ

e

BANCO MASTER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, bem como em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DA PARTE AUTORA,

c
o
m o fito de reformar a sentença apenas para: i) condenar o Réu a ressarcir à Autora, na forma simples, os descontos indevidos que incidiram em sua folha de pagamento até 30/03/2021 e, na forma dobrada, as cobranças realizadas após essa data; e ii) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% a.m. a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR06